Tribunal: TJPA
Processo: 0812250-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812250-70.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SANTOS CRAVO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP E 244-B DO ECA. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO POR ESTAR FUNDAMENTADA EM PROVAS QUE NÃO CONSTAM DOS AUTOS. DESCABIMENTO. INFORMAÇÃO QUE JÁ CONSTAVA DO PROCESSO. JUÍZO RECORRIDO QUE MENCIONOU QUE A CONSULTA AO SISTEMA LIBRA SE DESTINOU A DEMONSTRAR QUE O NOVO CRIME PRATICADO PELO AGRAVANTE AINDA SE ENCONTRA EM APURAÇÃO E QUE ESSE FATO NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A comissão responsável pelo Procedimento Disciplinar Penitenciário concluiu que o agravante, de acordo com seu interrogatório, empreendeu fuga da casa penal, incidindo na falta grave prevista no art. 50, inc. II, da LEP, agravada pela prática de novo delito, manifestação que foi homologada tanto pelo diretor da casa penal e pelo Juízo agravado. Portanto, a informação de que o agravante havia cometido nova infração penal já constava no processo.

2.

Ademais, a única menção que o juízo recorrido fez ao sistema Libra, motivo que o agravante alega não constar dos autos, foi para demonstrar que o novo delito estava sendo apurado e que este fato que não impede a configuração da falta grave. Nulidade rejeitada.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém,
18
de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO CARLOS SANTOS CRAVO
, inconformado com a decisão que determinou sua regressão de regime, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
pleiteando a sua reforma.

O agravante alega que o
decisum

é nulo, uma vez que a informação do sistema Libra esclarecendo que praticou novo delito não consta de provas que foram juntadas aos autos.

Pede a anulação da decisão agravada.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso, pois o procedimento penitenciário disciplinar que constatou a prática da falta grave obedeceu os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravante estava cumprindo a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, incs. I e II, do CP e 244-B do ECA.

Na data de 14/09/2020, foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário em desfavor do recorrente por ter empreendido fuga em 03/05/2020. Ao final do processo, a Comissão responsável concluiu que o agravante cometeu falta grave (art. 50, inc. II, da LEP), ato que foi homologado pelo juízo agravado, ocasião em que determinou a regressão de regime para o semiaberto, a alteração da data base para a concessão de benefícios e a inclusão no mau comportamento pelo período de 12 (doze) meses.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante alega que o
decisum
é nulo, uma vez que a informação do sistema Libra esclarecendo que praticou novo delito não consta de provas que foram juntadas aos autos.

Com efeito, a comissão responsável pelo Procedimento Disciplinar Penitenciário concluiu que o agravante, de acordo com seu interrogatório (doc. ID nº 4149542 - Pág. 12), empreendeu fuga da casa penal, incidindo na falta grave prevista no art. 50, inc. II, da LEP, agravada pela prática de novo delito (doc. Id nº 4149542 - Pág. 13), manifestação que foi homologada tanto pelo Diretor da casa penal (doc. Id nº . 4149542 - Pág. 15), como pelo Juízo agravado (doc. Id nº 4149546). Portanto, a informação de que o agravante havia cometido nova infração penal já constava no processo.

Ademais, a única menção que o juízo recorrido fez ao sistema Libra, motivo que o agravante alega não constar dos autos, foi para demonstrar que o novo delito estava sendo apurado e que este fato que não impede a configuração da falta grave. Logo, não há que se falar em nulidade da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
18
de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/02/2021